Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Receptação. Provas.
1 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do fato - aquisição de veículo de pessoa desconhecida, sem entrega de qualquer recibo de pagamento ou documento do veículo – evidenciam o dolo de receptar.
3 - Apelação não provida.